Tribunal: TJMT
Processo: 0003571-05.2005.8.11.0007
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003571-05.2005.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), JOCIMAR DANIEL - CPF: 951.531.791-68 (APELADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), WILLIANS MACHADO PIMENTA - CPF: 007.229.581-37 (APELADO), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 848.426.441-68 (APELADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM – APROPRIAÇÃO DE VERBAS PÚBLICA – DOLO – CONFIGURADO – APELO DO
PARQUET –
ADEQUAÇÃO DAS SANÇÕES AO DISPOSTO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÃO DEVE SER APLICADA – ART. 12, I, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 12, I, da Lei de Improbidade Administrativa, evidenciado ato ímprobo que importe enriquecimento ilícito (art. 9o, caput e XI), é devida a aplicação das seguintes sanções: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos.

2. Assim,
in casu,
comprovada a apropriação indevida e dolosa de verbas públicas, é devida a aplicação da sanção de proibição de contratação com o Poder Público.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação por Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos Causdos ao Erário
proposta em face de
Jocimar Daniel, Willians Machado Pimenta
e
Fernando Francisco de Souza
(proc. n. 0003571-05.2005.8.11.0007 – Cód. 38028), julgou parcialmente procedente o pedido para, nos termos do art. 9°,
caput
e XI, ambos da Lei n. 8.429/92 condenar: (i) Willians Machado Pimenta e Fernando Francisco de Souza ao dever de ressarcir ao erário, respectivamente, no montante de R$ 5.654,01 e R$ 4.250,00, além do pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano causado e (ii) Jocimar Daniel ao dever de ressarcir os cofres públicos no montante de R$ 49.163,80, pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano e suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 5 anos.

Em suas razões, aduz o órgão ministerial que o julgador incluiu os requeridos na prática de enriquecimento ilícito, conforme art. 9° da Lei de Improbidade Administrativa, porém, ao aplicar as sanções, puniu-os de acordo com o art. 12, II do mesmo diploma legal, de forma que as penas de multa e de suspensão dos direitos políticos deve ser elevada para os patamares previstos no art. 12, I.

Defende, ainda, diante da gravidade da conduta, a necessidade de aplicação da penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 anos em face de Jocimar Daniel.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicada a pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos para Willians Machado Pimenta e Fernando Francisco de Souza, bem como aplicada em face de Jocimar Daniel a sansão de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 3417626.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 4482378, opina pelo provimento do apelo.

Na petição de Id. 9028967 o Apelado Jocimar Daniel requer o deferimento da justiça gratuita. Todavia, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse, quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 76795958.

Com advento da Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), determinou-se a intimação das partes para se manifestarem (id. 111853450).

O Ministério Público se manifestou ao id. 115645456
pelo reconhecimento da irretroatividade da Lei no 8.429/92 sob a ótica da Lei no 14.230/21, com o prosseguimento do julgamento do presente recurso de apelação, considerando a continuidade típica dos atos ímprobos a que condenados os réus e que, no presente caso, é o que melhor se adéqua aos ditames da proteção suficiente da probidade administrativa sob a ótica constitucional, convencional e legal.

Os apelados não se manifestaram.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa

proposta em face de JOCIMAR DANIEL, WILLIANS MACHADO PIMENTA e FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar: (i) Willians Machado Pimenta e Fernando Francisco de Souza ao dever de ressarcir ao erário, respectivamente, no montante de R$ 5.654,01 e R$ 4.250,00, além do pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano causado e (ii) Jocimar Daniel ao dever de ressarcir os cofres públicos no montante de R$ 49.163,80, pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano e suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 5 anos.

Irresignado, defende o
Parquet
a necessidade da majoração das penas aplicadas diante dos patamares estabelecidos no art. 12, I, da Lei de Improbidade Administrativa e da gravidade da conduta praticada.

Pois bem.

De início, resta indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelado Jocimar Daniel, haja vista que, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse, quedou-se inerte.

Superada tal questão, parcial razão assiste ao Recorrente.

De fato, os Apelados foram condenados pela prática de improbidade administrativa decorrente de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9°,
caput
e XI, ambos da Lei n. 8.429/92, em razão da apropriação indevida e dolosa de dinheiro público destinado ao pagamento de servidores públicos municipais.

Como corolário lógico as penalidades são regidas pelo disposto no art. 12, I, da citada lei que, especificamente quanto à sanção de suspensão dos direitos políticos, fixa seu prazo até 14 anos (com a modificação trazida pela Lei no 14.230/2021).

Ao aplicar referida pena ao Recorrido Jocimar Daniel, o julgador fixou-a em 5 anos, patamar que considero razoável e encontra-se “dentro” do previsto no art. 12, I, da mencionada lei. Dessa forma, a elevação, conforme requerida pelo órgão ministerial, não se mostra necessária ou de qualquer forma impositiva.

Outrossim, não há como se olvidar que ao cominar a sanção pela prática de ato ímprobo, deve o julgador analisar a lesividade e a reprovabilidade da conduta, bem como o elemento volitivo e as consequências do ato, sempre com vistas ao caráter inibitório de futuras práticas lesivas e de preservação do princípio da moralidade administrativa.

No caso, verifica-se que o Recorrido Jocimar, por mais de um ano, prevalecendo-se de cargo no setor de Recursos Humanos Município de Carlinda que lhe conferia autonomia para gerar a folha de pagamento dos servidores, alterou-a em benefício próprio, mediante a inclusão de sua própria conta bancária ou de terceiros, junto a relação dos nomes dos servidores, quando da elaboração da lista, recebendo indevidamente a quantia de R$ 49.163,80.

Assim, diante da gravidade da conduta, e da flagrante quebra da confiança a ele atribuída pela Administração Pública, tenho que a pena de proibição de contratar com o Poder Público também deve ser a ele aplicada.

Por outro lado, como salientado pelo juízo sentenciante, considerando que não houve gravidade exacerbada na conduta dos Apelados Willians e Fernando e o prejuízo foi pouco significativo, tenho que somente as sanções de ressarcimento ao erário e pagamento de multa civil a eles impostas se mostram adequadas à espécie.

Do mesmo modo, não carece de majoração a pena de multa aplicada aos Recorridos, uma vez que imposta em consonância com os parâmetros do art. 12, I, da LIA e de forma dobrada para todos, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para aplicar ao Apelado Jocimar Daniel a sanção de proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos, em consonância com o requerido pelo
parquet
e conforme disposto no art. 12, I, da Lei de Improbidade Administrativa, mantida a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022